Tribunal: TJDFT
Processo: 0749543-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0749543-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA, RACHEL PEREIRA MELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, com pedido de liminar, impetrado por Rachel Pereira Mello e Wesley José da Silva em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS, no qual alegam constrangimento ilegal, ao argumento de que, apesar de o paciente preencher os requisitos para a saída temporária e dos esforços empreendidos junto à Vara de Execução Penal, o pedido está pendente de apreciação desde 05/11/2020. Postulam a concessão de liminar para que seja deferido “o benefício da saída temporária ao Paciente, do período de 17/11/2020 até o dia 24/11/2020, conforme Portaria 003/2019 – VEP/DF, alterada pela Portaria 005/2020 – VEP/DF, com a imediata expedição e envio de ofício, durante o plantão noturno, ao Centro de Progressão Penitenciária, para que proceda a liberação do Paciente na manhã do dia 17/11/2020”. O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista em 17/11/2020 (ID 21433402). Por intermédio do petitório de ID 21437490, os impetrantes formularam pedido de desistência. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a manifestação do impetrante (ID 21437490), nos termos do art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os jurídicos e legais efeitos, e julgo prejudicado o writ. Intimações necessárias. Após, arquive-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR